Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706287-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME REQUERIDO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por MULTICINES CINEMAS LTDA – ME requerendo o recebimento de petição como incidente falsidade e questão prejudicial para revogar o acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, suspendendo a multa fixada. Pugna, ainda, pela condenação da parte peticionada em litigância de má-fé e a suspensão do Agravo de Instrumento 0721614- 87.2019.8.07.00001. Alega, para tanto, que a peticionada ajuizou Ação de Consignação de Coisas, indicando na inicial endereço em Brasília onde os bens estariam; que a referida informação foi reiterada em sede de Agravo de Instrumento. Sustenta que tal endereço é falso, pois certidão de oficial de justiça indica que os bens estariam no Shopping Sul de Valapraízo. Afirma que se trata de litigância de má-fé por parte da peticionada e que a afirmação falsa gerou a transferência irregular do foro da ação. Despacho ID 15090029 intimando a parte para se manifestar sobre eventual não conhecimento da petição. A parte se manifestou ID 15317059 requerendo que o “processo de Argüição de Falsidade seja remetido à primeira instância” (sic). É o breve relatório. D E C I D O. A parte apresentou petição objetivando alteração de acórdão que deu provimento à agravo de instrumento, bem como a suspensão do recurso. Inexiste qualquer previsão legal no sentido de que simples petição seja meio adequado para alteração de acórdão e suspensão de recurso. Eventual interesse da parte de suspensão de recurso em andamento deve ser requerido no próprio recurso, em petição devidamente fundamentada. Além disto, a insurgência da parte quanto ao decidido deve ser feita através dos recursos cabível e não por simples petição. Quanto à alegação de se tratar de incidente de falsidade, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu os meios adequado. Transcrevo: Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19. A apresentação de petição não é o meio adequado para a alegação de falsidade. Além disto, não se mostra viável a declinação de petição para o juízo de primeira instância, cabendo a parte ajuizar corretamente a ação ou se manifestar nos autos originários, seguindo os procedimentos previstos em lei. Por fim, destaco que a reiteração deste tipo de incidente meramente protelatório será considerado como litigância de má-fé. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição apresentada, por absoluta inadequação da via eleita. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 30 de março de 2020 14:14:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador